Tribunal: CARF
Processo: 10183.721375/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721375/2016-35
RESOLUÇÃO
3402-004.089 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora: a) intime o contribuinte para
apresentar cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários (notas fiscais
emitidas, as escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes) para que a
fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, e se houve efetivo pagamento
das operações e recebimento das mercadorias; b) verifique se os registros de notas fiscais de
entrada são compatíveis e estão diretamente relacionados às provas de pagamentos da aquisição
do leite relacionada aos créditos pleiteados; c) verifique se estas notas fiscais de entrada foram
devidamente registradas na contabilidade regular do contribuinte; d) elabore relatório fiscal
conclusivo considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se os dados
trazidos pelo contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, especialmente se fazem prova
do crédito presumido pleiteado, e qual seria o valor resultante, e as glosas que tenham sido
afastadas em razão das conclusões do procedimento de diligência. Concluída a diligência, e antes
do retorno do processo a este CARF, intime o contribuinte do resultado da diligência para, se for
de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-004.087, de 19 de
setembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10183.721372/2016-00, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 3749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.089 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721375/2016-35
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
O dever de escriturar os lançamentos correspondentes às notas fiscais existe
independentemente da apuração do crédito presumido e é indispensável para a
comprovação das operações das pessoas jurídicas obrigadas à apuração pelo Lucro
Real. “A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos:
- Alega que o ônus da prova seria da Autoridade Tributária, e que adquire o leite in
natura de pequenos produtores rurais que são dispensados da emissão de notas fiscais, com base
na Lei Complementar Estadual no 570/2015, e reproduz trecho do Acórdão de Primeira Instância
em que a DRJ reconhece que foram juntados aos autos diversos documentos que, em tese,
demonstrariam a aquisição do leite in natura, como cheques de pagamentos aos produtores e
cópia da SEFIP.
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.089 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721375/2016-35
3
- Alega ainda que a exigência baseada no art. 15, da Medida Provisório no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, seria indevida pois trata-se de procedimento relativo à exclusão de
valores da base de cálculo das contribuições e não de crédito presumido.
- Alega que emite notas fiscais de entrada que supririam a ausência de notas fiscais
dos produtores rurais, e que os lançamentos contábeis destes documentos fiscais constam do
SPED Contábil, além dos respectivos pagamentos aos produtores rurais.
- Requer que seja realizada perícia e diligência.
- Requer que os valores pleiteados sejam corrigidos monetariamente pela aplicação
do art. 24, da Lei no 11.457/2007, e por fim, apresenta o seguinte pedido:
Ante ao exposto, requer-se:
I. o recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham; II. seja dado
provimento a presente manifestação de inconformidade para o fim de que, seja reformando o
Despacho Decisório nos termos das razões de pedir; III. por conseguinte, homologar os créditos
requeridos, e, ato contínuo, homologar as compensações declaradas, decidir pela atualização dos
créditos com aplicação da SELIC desde a data do protocolo dos pedidos, decidir pela expedição da
ordem bancária e decidir sobre o depósito na conta bancária informada no pedido de ressarcimento;
IV. postula-se, desde já, a produção de prova, por todos os meios admitidos em direito.
Nestes termos, pede deferimento.

Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
Da preliminar do ônus da prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em
seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.089 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721375/2016-35
4
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade
tributária, quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração,
figura como autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se
do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem
claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu
artigo 9o, como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011,
que regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos
seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito
passivo, desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por
documentos hábeis, conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a
responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no
seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se
configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e é de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo
conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a
seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.089 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721375/2016-35
5
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito
da Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento
de valor pagos indevidamente a maior de IPI, neste caso, ela própria
figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus
registros precisam estar de acordo com os documentos fiscais
comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade tributária verificar
se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes,
aspectos formais e natureza das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União,
quando assim declarados pela autora. Também não cabe a pretensão de
que a Autoridade Preparadora, ou Julgadora, saneiem de ofício o processo
na ausência de apresentação de documentos.
Sem razão à Recorrente.
Mérito
A questão está fundamentada no fato da Autoridade Tributária ter se
baseado na exigência procedimental prevista no art. 15, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, pois considerou que as notas de entrada
indicadas pela Recorrente, com a complementação de provas de
pagamentos aos fornecedores, em razão de especificidade do mercado de
aquisição de leite de produtores pessoas físicas, e ainda, em razão das
normas de emissão de notas fiscais decorrentes da legislação tributária
estadual, não seriam adequadas à comprovação do direito credit[orio
pleiteada.
Da leitura tanto da Informação Fiscal, e-folhas 929 a 948, como do
Despacho Decisório, e-folhas 949 a 951, não encontramos outras
considerações da Autoridade Tributária para desconsiderar as provas
apresentadas no processo.
No Acórdão de Primeira Instância encontramos o seguinte trecho:
Quanto aos valores glosados por falta de documento fiscal (nota fiscal do produtor)
e por não possuírem lançamentos contábeis nos termos do artigo 15 da MP no
2.158-35, o sujeito passivo alega que a autoridade fiscal ignorou aquisições de
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.089 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721375/2016-35
6
outras empresas e pessoas jurídicas dispensadas da emissão de nota fiscal do
produtor e dos controles contábeis previstos na MP no 2.158-35/2001. Para
comprovar o direito ao crédito presumido, junta aos autos documentos referentes à
coleta do leite, comprovantes de pagamento (cópias de cheques) e cópia da SEFIP,
que alega possuir informação de valor da compra de produção rural de pessoas
físicas. Argumenta que as exigências do artigo 15 da MP no 2.158-35/2001 referem-
se a exclusões da base de cálculo de débitos, não tendo relação com a apuração do
crédito presumido.
No que se refere às aquisições de outras empresas e pessoas jurídicas dispensadas
da emissão de nota fiscal do produtor e dos controles contábeis previstos na MP no
2.158-35/2001, os incisos II e III do parágrafo 1o do artigo 8o da Lei no 10.925/2004
permitem a apuração de crédito presumido dos insumos adquiridos de pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e
venda a granel de leite in natura e pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. Essas aquisições de pessoas
jurídicas constam para 2011 e 2012 e estão na relação de notas fiscais aceitas pela
autoridade fiscal às folhas 993 a 997.
(...)
Em matéria de direito creditório, para o reconhecimento em favor do
contribuinte, é necessário que restem plenamente caracterizados os seus
atributos de certeza e liquidez. Ou seja, o crédito pretendido deve ser
comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos
documentos que a respalde, de forma que fique demonstrada a certeza de sua
procedência e a liquidez do seu valor. Portanto, não basta juntar milhares de
folhas de documentos e informações. Nesse sentido a autoridade fiscal buscou
conferir os valores pleiteados com a documentação contábil e fiscal hábil e idônea
a comprovar as operações.
Sobre essas glosas pela falta de documentação contábil e fiscal, há dois pontos a
serem considerados.
O primeiro refere-se a falta das notas fiscais de produtor, emitidas pelos
cooperados nas vendas de leite cru. Alega a interessada que a legislação do ICMS
da época dispensava a emissão dos documentos fiscais pelos produtores de leite,
dispondo apenas das notas fiscais de entrada, sendo estas notas fiscais eletrônicas
(NF-e).
Nesse ponto, é possível aceitar as operações pelas notas fiscais de entrada,
juntamente a comprovação dos pagamentos e os registros auxiliares, desde que
seja possível identificar essas operações na escrituração contábil da pessoa
jurídica. Ainda assim, conforme trecho do regulamento do ICMS acima transcrito:
“a dispensa será determinada”, de forma que é esperado que exista um
documento ou ato do fisco estadual determinando a dispensa e não que o próprio
contribuinte a declare.
O segundo ponto a ser apreciado é quanto a ausência dos lançamentos na
escrituração contábil correspondentes às notas fiscais apresentadas. Argumenta o
sujeito passivo que as exigências do artigo 15 da MP no 2.158-35/2001 referem-se a
exclusões da base de cálculo de débitos, não tendo relação com a apuração do
crédito presumido.
(...)
Apesar de o artigo 15 da Medida Provisória n£' 2.158-35/2001 referir-se a exclusão
dos atos cooperativos da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS,
as aquisições de leite dos cooperados são operações inseridas no contexto dos atos
cooperativos, de forma que deveriam constar na escrituração a identificação das
operações por cooperado.
Dessa forma, da legislação acima colacionada concluímos que os lançamentos
contábeis individualizados que permitam a identificação das operações com os
respectivos documentos fiscais (notas fiscais) e cooperados não é mera liberalidade
do sujeito passivo, mas obrigação prescrita pelo regramento vigente.
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.089 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721375/2016-35
7
Concluímos destacando o artigo 967 do Regulamento do Imposto de Renda: “A
escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)” .
Assim, mantém-se as glosas realizadas pela autoridade fiscal pela falta dos
lançamentos contábeis adequados.
O Art. 15, da MP no 2.158-35/2001, tem a seguinte redação:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o
da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural,
formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização
de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos
junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade
com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor
da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.

Pela leitura do dispositivo, acima reproduzido, fica claro que não cabe a sua
aplicação ao caso concreto, em razão de referir-se claramente às hipóteses
de exclusão de receitas da base de cálculo do PIS/COFINS, e não às
hipóteses de créditos presumidos, todos relacionados a despesas e custos,
logo, a eleição deste dispositivo para justificar a ausência da formalidade
adequada e afastar a apreciação de provas é completamente descabida.
Vemos que a Autoridade Julgadora de Primeira Instância alega que a
Autoridade
Tributária
teria
buscado
conferir
pleiteados
com a
documentação contábil e fiscal hábil e idônea a comprovar as operações,
alegação esta que não se confirma pela leitura da Informação Fiscal e do
Despacho Decisório, que laconicamente afastou a relevância das provas
exclusivamente por não se enquadrarem no disposto do art. 15, da MP no
2.158-35/2001.
30. O “Razão Contábil” das contas mencionadas pelo contribuinte constam às
folhas 385 a 516.
31.Ao analisar as contas contábeis indicadas pelo contribuinte, verificou-se que
apenas as notas fiscais relacionadas nas planilhas constantes às folhas 921 a 925,
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.089 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721375/2016-35
8
é que demonstraram destacadamente as entradas de Leite In Natura, conforme
dispõe o art. 15, § 2o, II da Medida Provisória no 2.158-35 de 2001.
32. Portanto, foram glosados os valores em relação aos pedidos de ressarcimento
de créditos presumidos de PIS e Cofins que não foram possíveis confrontá-los com
documento fiscal (nota fiscal do produtor), que deram suporte às notas fiscais de
entrada emitidas pela COOPNOROESTE, e por não possuir lançamento contábil nos
termos que dispõe o citado art. 15 da MP no 2.158-35.
Não há referências a qualquer verificação a respeito de se os dados das
notas fiscais de entrada são compatíveis com as provas de pagamentos
apresentadas, ou se as notas fiscais de entrada, que são acompanhadas de
seus números de chaves de acesso, foram efetivamente registradas de
forma regular na contabilidade da Recorrente em face aos registros dos
livros razão apresentadas pela Recorrente, em que pese a afirmação a este
respeito da Autoridade Julgadora de Primeira Instância no sentido de que a
Recorrente não teria procedido à regular escrituração, afirmação esta que
não encontra respaldo nos relatórios fiscais já citados.
Desta forma, entendo que o presente processo não está pronto para
julgamento, pois o simples afastamentos das provas apresentadas pela
Recorrente, tempestivamente, por questões formais decorrentes de
legislação estranha ao crédito pretendido, tem elevado potencial de
prejudicar o Princípio da Verdade Material e provocar enriquecimento sem
causa da Fazenda Nacional em detrimento ao direito creditório do
contribuinte, impondo uma situação exótica em que uma empresa
produtora de laticínios não possua compras de matérias primas validadas
pela Autoridade Tributária, porém tributada em suas receitas pelos
tributos administrados por esta mesma Autoridade.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72 ,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
Intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e
contábeis entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes) para que
a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, e se
houve efetivo pagamento das operações e recebimento das mercadorias.
(ii) Verificar se os registros de notas fiscais de entrada são compatíveis e
estão diretamente relacionados às provas de pagamentos da aquisição do
leite relacionada aos créditos pleiteados.
(iii) Verificar se estas notas fiscais de entrada foram devidamente
registradas na contabilidade regular da Recorrente.
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.089 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721375/2016-35
9
(iv) Elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo
contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, especialmente se
fazem prova do crédito presumido pleiteado, e qual seria o valor
resultante, e as glosas que tenham sido afastadas em razão das conclusões
do procedimento de diligência.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar
a Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de em converter o julgamento
em diligência para que a unidade preparadora: a) intime o contribuinte para apresentar cópia dos
documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização possa
verificar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, e se houve efetivo pagamento das operações e
recebimento das mercadorias; b) verifique se os registros de notas fiscais de entrada são
compatíveis e estão diretamente relacionados às provas de pagamentos da aquisição do leite
relacionada aos créditos pleiteados; c) verifique se estas notas fiscais de entrada foram
devidamente registradas na contabilidade regular do contribuinte; d) elabore relatório fiscal
conclusivo considerando os documentos e esclarecimentos apresentados, informando se os dados
trazidos pelo contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, especialmente se fazem prova
do crédito presumido pleiteado, e qual seria o valor resultante, e as glosas que tenham sido
afastadas em razão das conclusões do procedimento de diligência. Concluída a diligência, e antes
do retorno do processo a este CARF, intime o contribuinte do resultado da diligência para, se for
de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 3757
DF CARF MF
Original